Tribunal: STF
Processo: ARE 1572436
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. EC 103, DE 2019. ART. ART. 40, § 21 DA CF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTAR. COBRANÇA LEGÍTIMA. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.” Não tendo sido editada lei prevendo as doenças incapacitantes que dariam direito à imunidade durante a vigência do referido § 21 do art. 40 da Constituição Federal, até ser revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, descabe afastar a cobrança de contribuição.” (Apelação cível nº 5003314-50.2020.4.04.7102/RS, 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Maria de Fátima Freitas Labarrère, j. 14.02.23)



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à apelação da parte autora a fim de reconhecer seu direito ao pedido sucessivo, observância do art. 150, III, ‘c’, da CRFB (princípio da anterioridade nonagesimal), para fins de produção de efeitos decorrentes da revogação do § 21 do artigo 40 da CRFB pela EC 103/2019, com a restituição aos substituídos as diferenças recolhidas indevidamente, tudo acrescido de juros moratórios e correção monetária, nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÂO. SUPRIDA. EFEITOS INFRINGENTES. 1. São cabíveis embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC. 2. Reconhecida a presença de omissão, devendo ser sanada, a fim de aperfeiçoador o julgado. 3. Admite-se a modificação do julgado em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.” (Embargos de declaração em apelação cível nº 5003314-50.2020.4.04.7102/RS, 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Maria de Fátima Freitas Labarrère, j. 04.04.23)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 60, § 4º, e 195, § 6º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, “[...] a inaplicabilidade do artigo 195, § 6°, da Constituição Federal, ao caso dos autos, [...] não se trata de contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), fundada no artigo 195, da Constituição Federal, mas sim de revogação de benefício fiscal referente a contribuições para ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com fundamento no artigo 40, da Constituição Federal.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Veja-se:



    “É cediço que a Emenda Constitucional nº 45/2004 instituiu novo requisito de admissibilidade aos recursos extraordinários, consistente na necessidade de demonstração da repercussão geral da questão constitucional discutida (art. 102, § 3º, CF), dispositivo regulamento pela Lei nº 11.418/2006, que acresceu o art. 543-A ao CPC/1973 e artigo 1030 do CPC/2015. 



    O presente recurso visa, no mérito, à modificação de entendimento exarado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no que tange à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal e ao regime constitucional da substituição processual pelos Sindicatos e seus respectivos limites territoriais. 



    Cuida-se, pois, de assunto amplamente debatido em inúmeras demandas judiciais (efeito multiplicador) envolvendo a UNIÃO (FAZENDA PÚBLICA). A par da relevância jurídica da discussão, deve ser ressaltada, ainda, sua inquestionável repercussão também econômica e social, pois está em jogo receita tributária, que, ao não-ingressar aos cofres públicos, representa um prejuízo significativo para a UNIÃO, ante os expressivos valores em debate. 



    É de considerar-se, portanto, satisfeita a demonstração da repercussão geral da matéria, merecendo ser conhecido o presente recurso extraordinário” (e-doc 66)



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal, visto que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é necessário observar a anterioridade nonagesimal nos casos de majoração indireta da carga tributária. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal, que previa a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. 4. Acórdão recorrido que concluiu pela observância do princípio da anterioridade nonagesimal no caso concreto. 5. Decisão impugnada em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de respeitar o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, conforme o caso exija. 6. Necessidade de reexame da legislação pertinente e de revolvimento do acervo probatório para infirmar a conclusão do tribunal de origem. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1415787 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25-04-2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.118/2022. ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 192/2022. CUSTOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO DO PIS E DA COFINS. AFASTAMENTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTAGEM. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. TEMA 278/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada no julgamento do RE 568.503 (Tema 278/RG). 2. A parte agravante sustenta que a decisão impugnada diverge do entendimento adotado no julgamento da ADI 7.181, alegando que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser contado a partir da publicação da LC n. 194/2022, e não da MP n. 1.118/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a anterioridade nonagesimal, considerado o afastamento do creditamento do PIS e da Cofins concernente a custos na aquisição de combustíveis, implementado por intermédio da MP n. 1.118/2022, deve ser contada a partir da publicação desta ou da subsequente lei de conversão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo, ao analisar o RE 568.503, paradigma do Tema 278/RG, consignou que o prazo da anterioridade nonagesimal deve ser contado da publicação da medida provisória que alterou a isenção tributária, e não da lei de conversão, salvo se a majoração da alíquota for estabelecida apenas no momento da conversão. 5. No caso concreto, a MP n. 1.118/2022 foi a norma que alterou a LC n. 192/2022, afastando a possibilidade de creditamento do PIS e da Cofins sobre combustíveis, a revelar adequada a contagem do prazo alusivo a anterioridade nonagesimal a partir da publicação da medida provisória. 6. Não há falar em dissonância entre o acórdão recorrido e o proclamado na ADI 7.181, porquanto, embora deferida a medida cautelar, a ação direta acabou extinta sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (RE 1533680 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 05-06-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente